Tribunal: STF
Processo: ARE 1383478
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – DESTINATÁRIO – SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO EFETIVO.



    I – Muito embora a apelante tenha obtido decisões judiciais na esfera trabalhista que permitiram a manutenção do vínculo com o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO por um longo período, durante o qual houve contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, é certo que ao final seu pedido de reintegração foi julgado improcedente.



     II – Como, conforme previsto no art. 40 da CRFB/88, a aposentadoria pelo RPPS é destinado apenas aos servidores ocupantes de cargos públicos efetivos, não há como ser reconhecido o direito à aposentadoria na forma do art. 3º da EC nº 47/2005, tampouco do art. 2º da EC nº 41/2003, já que a apelante somente exerceu as funções de cargo público no INMETRO por força de decisões judiciais que haviam determinado a sua reintegração, mas que ao final não foram confirmadas, ensejando sua exoneração daquela autarquia e sua aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social – RGPS.



    III – Recurso não provido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, "caput" e XXXVI, e 40, "caput" e §§ 3º e 17, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "In casu, segundo a própria apelante, ela foi contratada no ano de 1982 para trabalhar no Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, sendo dispensada no mês de julho de 1988. A partir daí foi iniciada uma verdadeira “maratona judicial” na Justiça do Trabalho, visando ao reconhecimento dos direitos à estabilidade (art. 19 do ADCT) e à reintegração.



    Muito embora a apelante tenha obtido decisões que permitiram a manutenção do vínculo com o INMETRO por um longo período, durante o qual houve contribuições para o RPPS, é certo que ao final sua pretensão foi julgada totalmente improcedente (fls. 28/71).



    Ora, como a aposentadoria pelo RPPS é destinado aos servidores ocupantes de cargos públicos efetivos, não há como ser reconhecido o direito à aposentadoria na forma do art. 3º da EC nº 47/2005, tampouco do art. 2º da EC nº 41/2003, já que a apelante somente exerceu as funções de cargo público no INMETRO por força de decisões judiciais na esfera trabalhista que haviam determinado a sua reintegração, mas que ao final não foram confirmadas, o que ensejou sua exoneração daquela autarquia (fl. 74) e sua aposentadoria no Regime Geral da Previdência Social – RGPS (fl. 652)."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente